Tribunal: TJMT
Processo: 1003445-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003445-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Depósito Prévio ao Recurso Administrativo, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUANA SOUZA NABAS - CPF: 436.098.968-76 (ADVOGADO), MOISES GOMES DA CONCEICAO - CPF: 019.225.661-01 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003445-89.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MOISES GOMES DA CONCEICAO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, hodiernamente, flexibilizou o anterior entendimento acerca da Súmula 393 do referido Tribunal Superior, a afirmar que as exceções de pré-executividade comportam prova pré-constituída, o que não deve ser confundido com dilação probatória.

2 – Não há como se discutir ponto, ou provas, não submetidas à instância ordinária, sob pena de incorrer a supressão de instância, prática vedada em nosso ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003445-89.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MOISES GOMES DA CONCEICAO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida por esta Relatora no Id. 217504695, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, apresentado por Moises Gomes da Conceição, a fim de determinar ao Juízo de Primeiro Grau a reanálise da exceção de pré-executividade, com a observação da documentação juntada.

O Agravante sustenta, em síntese, que não seria possível observar a suposta nulidade do processo administrativo, por não ter esgotada as tentativas de citação da empresa antes de proceder a citação por edital e o cerceamento de defesa, sem a realização de dilação probatória, o que é vedado em sede de exceção de pré-executividade.

Assim, pugna pela reforma da decisão objurgada, no intuito de que seja desprovido o Agravo de Instrumento.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003445-89.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MOISES GOMES DA CONCEICAO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida por esta Relatora no Id. 217504695, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, apresentado por Moises Gomes da Conceição, a fim de determinar ao Juízo de Primeiro Grau a reanálise da exceção de pré-executividade, com a observação da documentação juntada.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a decisão recorrida:

[...].
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo eles: o perigo da demora (
periculum in mora
); e, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houverem elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser indeferida.

Há de se registrar, também, que ambos devem estar presentes, não sendo suficiente apenas um deles. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão.

Como pode ser verificado, o Recorrente afirma quanto a nulidade do processo administrativo que originou o crédito vindicado.

Averígua-se, no entanto, da decisão objurgada (ID no 138865821 – autos originários), que o referido Juízo assim assinalou:

[...]. Inicialmente, a Excipiente alega a nulidade do processo administrativo, uma vez que não foram esgotadas as tentativas de citação da empresa executada antes de procederem a citação por edital, bem como o cerceamento de defesa. Assim, a CDA também seria nula.

Ocorre que a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do CPC.

Do conjunto probatório constante nos autos não é possível aferir a suposta nulidade aduzida pela empresa executada.

Dessa forma, com relação à mencionada alegação é certo que não é compatível com as exceções de pré-executividade, eis que demanda a dilação probatória, pois se mostra necessária análise criteriosa quanto à autuação e trâmite do processo administrativo.

Assim sendo, é importante consignar que a exceção de pré-executividade somente é de ser acolhida, caso verifica-se ilegalidade que deve ser declarada até mesmo ex officio, no entanto, não é o caso quando a matéria de defesa é típica de ser arguida em sede de embargos do devedor, conforme no caso ora analisado, já que necessidade de ampla análise do conjunto probatório. [...]

No caso, aparentemente, o Magistrado de Primeiro Grau deixou de apreciar com precisão os fundamentos abarcados na exceção de pré-executividade, a apontar apenas a necessidade de dilação probatória.

Nesta toada, não seria possível, também, analisar os pontos da exceção de pré-executividade, visto que a decisão recorrida também não o fez.

Por fim, é relevante destacar, mais uma vez, que o acerto, ou desacerto, da decisão recorrida não induz, pelas fundamentações destacadas,
a priori
, a suspensão da Execução Fiscal.

Identifica-se, contudo, que o Magistrado Singular apenas pontuou que seria necessária a realização de dilação probatória, bem como, que a documentação colacionada não seria suficiente para a comprovação de suas alegações.

Não foi fundamentado, contudo, a razão de os documentos não serem suficientes, bem como, qual alegação não estaria amparada por arcabouço probatório suficiente.

Desta forma, em razão de, aparentemente, o Recorrente ter colacionado documentação suficiente (processo administrativo integral), seria necessário, ao menos, que fosse apontado as razões que levaram à conclusão de que estes documentos não são suficientes.

Nesta toada, reforça-se, seria necessário, ao menos, indicar as razões que levaram a fundamentação de que seria necessária a dilação probatória, uma vez que, aparentemente, a análise poderia ter ocorrido.

Assim, embora não seja possível suspender a exigibilidade do crédito, é necessário conceder em parte a antecipação da tutela recursal, no intuito de que os pedidos formulados na exceção de pré-executividade sejam regularmente analisados, aliados à documentação juntada.

Necessário dispor, que esta determinação não enseja, de qualquer maneira, o acolhimento ou rejeição da exceção de pré-executividade, apenas demanda a reanálise das alegações trazidas, juntamente com a documentação.

Com relação ao
periculum in mora
, este se configura em razão de que, aparentemente, a documentação abarcada é suficiente para garantir algum tipo de jurisdição, mesmo que para apontar a insuficiência documental.

E em razão de a decisão ter rejeitado, sumariamente, a exceção de pré-executividade, sem correlacionar a fundamentação com os documentos colacionados, seria temerário admitir, ainda que superficialmente, a manutenção da prestação realizada nos autos originários.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento, apenas para determinar a reanálise da exceção de pré-executividade, em atenção aos documentos colacionados na referida petição.
[...]. [Destaquei].

Pois bem.

É cediço que, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

Ocorre que, como dito na decisão agravada,
o Magistrado de Primeiro Grau deixou de apreciar com precisão os fundamentos abarcados na exceção de pré-executividade, a apontar apenas a necessidade de dilação probatória quando, na verdade, existe prova pré-constituída nos autos já que a executada colacionou todo o processo administrativo, de modo que seria necessário, ao menos, que fosse apontado pelo Juízo
a quo
as razões que levaram à conclusão de que estes documentos não são suficientes para análise das questões suscitadas.

Assim, para não configurar indevida supressão de instância, determinou-se a análise da documentação abarcada na exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, hodiernamente, flexibilizou o anterior entendimento acerca da Súmula 393 do referido Tribunal Superior, a afirmar que as exceções de pré-executividade comportam prova pré-constituída, o que não deve ser confundido com dilação probatória.

2 – Não há como se discutir ponto, ou provas, não submetidas à instância ordinária, sob pena de incorrer a supressão de instância, prática vedada em nosso ordenamento jurídico.

(N.U 1022663-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024) [Destaquei]

A
contrario sensu
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO 1.986/2013 - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E
NULIDADE DA CITAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
– IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NULIDADE DA CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – SUPRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No processo administrativo ambiental devem ser aplicados os prazos prescricionais previstos no Decreto no 1.986, de 01/11/2013.

Não foi juntado na Exceção de Pré Executividade o processo administrativo, todavia, os dados da CDA evidenciam que a data da infração e a instauração do processo administrativo ocorreram no mesmo ano, afastando a ocorrência de prescrição.

Não decorreram cinco anos entre o término do processo administrativo e o ajuizamento da ação executiva, o que afasta a prescrição da pretensão punitiva, conforme Tema 329/STJ.

Para análise da prescrição intercorrente é imprescindível a juntada do processo administrativo na sua integralidade.

A Exceção de Pré-Executividade não admite dilação probatória.

O comparecimento espontâneo supre eventual nulidade da citação.

Decisão mantida. Recurso Desprovido.

(N.U 1005164-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024) [Destaquei].

Portanto,
os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024